Tribunal: TJDFT
Processo: 0013415-50.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, ESBULHO POSSESSÓRIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso do MP: não há prova suficiente para a condenação do recorrido Darciel e, uma vez instalada dúvida quanto à autoria, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP.
2. Recurso dos réus Ivan e Rodrigo: A autoria e materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas pela ocorrência policial no 1.251/2015-0 – 19a DP, Autos de Reconhecimento de Pessoa por fotografia, Termos de declarações das vítimas, Relatório de Investigações no 525/2015, ocorrência policial envolvendo fatos semelhantes, Instrumento Particular de cessão de direitos de posse apresentados pela vítima, datado de 06 de abril de 2006, relatórios de investigação, prontuário civil do adolescente M.G.S.S, ocorrência policial no 8.778/2018-0 (ID 17903026 e 17903027), bem como pela prova oral produzida em Juízo. Mantida a condenação de ambos os réus pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, esbulho possessório e corrupção de menores. Mantida a condenação do réu Rodrigo também por disparo de arma de fogo.
2. No presente caso, observa-se que a valoração negativa da conduta social e da personalidade devem ser afastadas, pois conforme jurisprudência atual do STJ e desse Tribunal, não se admite mais a avaliação desfavorável de tais circunstâncias, com base em condenações anteriores, a fim de aumentar a pena-base.
3. As circunstâncias do delito de ameaça foram corretamente valoradas negativamente, pois o referido delito foi praticado durante um tempo de duração extremamente prolongado (sete horas), com incessantes ameaças de morte, caso a vítima não fosse embora do lote, o que extrapola os elementos do tipo penal em questão.
4. Quanto à avaliação negativa das consequências dos delitos, esta deverá ser mantida, já que demonstrado nos autos que as sequelas deixadas pela prática dos delitos na vítima, extrapolaram as comuns previstas nos tipos penais. De fato, a vítima ao ser ouvida em Juízo, relatou que sofre de síndrome do pânico, não sai mais de casa por medo e quando foi ameaçada e constrangida pelos apelantes, amedrontada abandonou o lote com todos os seus bens materiais.
5. RECURSOS CONHECIDOS. Recurso do Ministério Público DESPROVIDO. Recursos dos réus Rodrigo Ferreira da Silva e Ivan Cardoso Silva PARCIALMENTE PROVIDOS, para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade e redimensionar a pena de ambos, alterando, também, o regime inicial de cumprimento da pena. Substituída a pena de reclusão do réu Ivan Cardoso Silva por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, CP), a ser cumprida nos moldes e condições estabelecidos pela VEPEMA. Mantida a sentença em seus demais termos.